Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004102-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ANA REGINA ARRUDA ARAMBURU BENITES - CPF: 758.206.331-72 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. TELEFONIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PLEITO DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS
.
CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇAS REITERADAS. NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso da reclamada. Insurgência da parte recorrente que visa à reforma parcial da sentença, notadamente no que se referem os danos morais, ou, subsidiariamente a redução do valor arbitrado.

2.

Para que ocorra a reparação por danos morais, devem restar suficientemente comprovado no processo os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). No caso, inexiste prova de maiores danos que atingiram a dignidade da reclamante.

3. Dos fatos narrados no processo e do conjunto probatório supra referido, é demonstrada a ocorrência apenas e tão-somente de mero dissabor, situação esta que não é circunstância plausível para eventual condenação por danos morais
.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLARO S.A.,
em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem ainda, à inexigibilidade dos débitos discutidos, no valor de R$ 103,57 (cento e três reais e cinquenta e sete centavos).

Inconformada com o resultado, a parte recorrente requer a reforma parcial da sentença, notadamente no que se referem os danos morais, ou, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado ao patamar que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimada para apresentar as contrarrazões recursais, a recorrida requer a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023